Tribunal: TJDFT
Processo: 0004354-98.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004354-98.2016.8.07.0014 RECORRENTE: ROBERTO BRAGGIO JUNIOR, ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JUNIOR REPRESENTANTE: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI RECORRIDO: CLEITON FERREIRA DIAS DECISÃO Em atenção à petição de ID 15182199, verifico a tempestividade do recurso constitucional interposto por ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JÚNIOR. Em razão da ocorrência de erro material, revogo a decisão de ID 14950807, passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial (ID 13670164) e julgo prejudicado o agravo (ID 15182204). I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEILÃO DE VEÍCULOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEILOEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. AUTOMÓVEL SINISTRADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. LEGÍTIMA PASSIVA DO LEILOEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO INICIAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O leiloeiro é parte legítima, quando se discute vício na prestação de serviço, consubstanciado na eventual falha no dever de informação. Sob essa ótica, o leiloeiro faz parte da relação jurídica e, caso constatada a falha, poderá ser responsabilizado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O Leiloeiro e a Instituição Financeira, titular do domínio da coisa, se qualificam como fornecedores à luz do Código de Defesa Consumidor, quando atuam em parceria e ofertando bens e serviços no mercado de massa (art. 3o, Lei n. 8.078/90). Responderão caso reste provado que foi malferido o direito básico de informação (art. 6o, III, CDC), com a supressão da qualidade ou vícios, permitindo a arrematação do produto em condições possivelmente diversas aquelas que de fato ocorreria, caso fossem de conhecimento do comprador. 3. Nas relações contratuais, as partes devem agir conforme o princípio da boa-fé, do qual decorrem os deveres anexos de informação, cooperação e proteção, que dirigem todas as ações e fases do contrato, para que as expectativas dos contratantes sejam atendidas. 4. Caracteriza-se como violado o direito de informação, se a parte adquiriu veículo em condições diferentes daquelas que possivelmente existiriam caso os vícios fossem de conhecimento do arrematante. 5. A prática do ilícito contratual, consistente na violação do dever de informação, gerou prejuízo ao consumidor, que teve de desembolsar valores para a manutenção do carro que logo após sua aquisição, cujos vícios não eram condizentes com a formação do contrato. 6. Via de regra, o mero descumprimento contratual não atenta qualquer bem imaterial das partes contratantes (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014). 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissenso jurisprudencial quanto a: a) legitimidade passiva do leiloeiro para responder civilmente pelo bem leiloado em face do arrematante, tendo em vista que atua como mero mandatário. Colaciona julgados do TJSP para ilustrar a divergência; b) aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na venda em leilão público extrajudicial realizado por instituição financeira na venda de bens particulares. Traz julgados do TJRJ para demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois, consoante remansoso entendimento da Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1863195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). De igual sorte, confira-se também o AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4/6/2020; bem como o AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020. Ressalto, por fim, ainda segundo iterativa jurisprudência do STJ, que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 909.813/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/3/2020). Em igual sentido, AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A009